Tribunal: TJDFT
Processo: 0019490-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019490-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: VILMA CEZAR DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de impugnações formuladas pelo Exequente e pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria no ID 76524336, em cumprimento às determinações contidas nos despachos de ID 73409616 e 70734838. O Exequente impugnou os cálculos na petição de ID 77322958, sob o fundamento de que a atualização dos valores devidos até 22-setembro-2025 viola o regramento previsto no artigo 100, § 5o, da Constituição Federal, e na Súmula n. 17 do Supremo Tribunal Federal, porquanto está em dissonância com a data dos cálculos utilizados como referência para a expedição dos requisitórios. O DISTRITO FEDERAL também impugnou os novos cálculos, no ID 77495947, sob a alegação de que “a Contadoria adotou o entendimento da Resolução no 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e, no art. 22, § 1o, informa que ‘a Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior’. Contudo, a referida Resolução implica em anatocismo, conduta vedada pela lei brasileira, sendo, portanto, prática ilícita, s.m.j. de V. S.a.”. Diante disso, o DISTRITO FEDERAL pleiteou a incidência da Taxa Selic apenas sobre o valor principal corrigido, e não o valor principal acrescido de correção monetária e juros. É o relatório. Decido. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL: Consigne-se, desde já, a improcedência da impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL. Isto porque os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo atenderam aos parâmetros definidos no despacho de ID 70734838, o qual estabeleceu (dentre outros critérios) que, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o VALOR CONSOLIDADO DO CÁLCULO apurado em novembro-2021, quais sejam: o PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. Consoante se extrai da planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 77495948), procedeu-se à atualização do valor principal e, em seguida, houve a incidência do percentual de juros, o que diverge do conteúdo da decisão (despacho) de ID 70734838 – o qual, aliás, encontra-se PRECLUSO, pois não houve impugnação tempestiva. IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE: A Exequente pugna pela retificação da data-base adotada na atualização do crédito exequendo, a fim de que seja adotada a mesma data de referência contida nos requisitórios de ID 14884956 e 14884891. Com razão. A correção do saldo remanescente deve ser feita, por ora, mantendo-se a mesma data-base dos requisitórios anteriormente expedidos, qual seja: 24-janeiro-2020, pois, ao tempo do pagamento, proceder-se-ão aos acréscimos acessórios (correção monetária e juros de mora). DIANTE DO EXPOSTO: 2. Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL; 3. Acolho a impugnação do Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que utilize a data-base de expedição dos requisitórios de ID 14884956 e 14884891, a saber, 24-janeiro-2020, para atualizar o crédito exequendo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator